Tribunal: TJDFT
Processo: 0740268-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740268-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FEDERAÇÃO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL RECORRIDO: B. S. SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE DECRETADA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. NECESSIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. 1. A citação válida é pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que impede que, invalidada a citação, os atos subsequentes sejam validamente praticados, com base na doutrina americana da “fruits of the poisonous tree” (teoria dos frutos da árvore envenenada), mormente por impossibilitar o exercício do direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório. 2. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 239, § 1o, e 272, § 8o, ambos do CPC, alegando, em suma, que a decisão resistida não considerou, ainda que tenha sido reconhecida a invalidade da citação, o fato de o recorrido, ao comparecer espontaneamente ao processo, ter se limitado a apresentar exceção de pré-executividade, não tendo apresentado contestação ao mérito da demanda de conhecimento no momento oportuno. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, com julgados do STJ, TJMG, TJGO, TJSP e TJRJ. Indica, igualmente, afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, sustentando negativa de prestação jurisdicional Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado o CLAUDIO SANTOS DA SILVA, OAB/DF 10.081 (ID Num. 50052882 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 239, § 1o, e 272, § 8o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado o CLAUDIO SANTOS DA SILVA, OAB/DF 10.081. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017